Tribunal: TJES
Processo: 5000131-27.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000131-27.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLITON MOREIRA MOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E TRAIÇÃO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS POPULARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADORAS SUBJETIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA PREMEDITAÇÃO, FRIEZA, MULTIPLICIDADE DE DISPAROS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORAS REMANESCENTES COMO AGRAVANTES.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, em conformidade com decisão do Conselho de Sentença, que condenou o apelante à pena de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e traição (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). O recorrente pleiteia a anulação do julgamento, por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos, diante da não acolhida da tese de homicídio privilegiado. Subsidiariamente, busca a redução da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados, ao rejeitar a tese de homicídio privilegiado, foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista, em razão de alegada ausência de fundamentação concreta na exasperação da pena-base e de possível bis in idem na utilização das qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos vereditos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados encontra amparo em elementos probatórios, ainda que em confronto com teses defensivas, sendo possível a cassação apenas em hipóteses de julgamento manifestamente dissociado do conjunto probatório (CPP, art. 593, III, "d").

4. A rejeição da tese de homicídio privilegiado mostra-se compatível com o acervo probatório, que demonstra premeditação, emboscada e frieza na execução, não havendo indícios de domínio de violenta emoção logo após injusta provocação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma a incompatibilidade entre homicídio privilegiado e qualificadoras subjetivas, como o motivo torpe, afastando a tese defensiva.

6. A dosimetria da pena é discricionariedade regrada do julgador, exigindo fundamentação concreta. No caso, a exasperação da pena-base foi devidamente motivada pela premeditação, incomum frieza, multiplicidade de disparos, execução em via pública durante o período noturno e perseguição da vítima, elementos que extrapolam o tipo penal.

7. A utilização de uma qualificadora para qualificar o crime e das demais como agravantes, nos termos do art. 61, II, do CP, encontra respaldo jurisprudencial consolidado, não configurando
bis in idem
.

8. O
quantum
de pena definitiva fixado (22 anos de reclusão) revela-se proporcional e adequado à gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A decisão dos jurados não pode ser anulada quando encontra respaldo probatório, ainda que existam versões conflitantes.

2. O homicídio privilegiado é incompatível com qualificadoras de natureza subjetiva, como motivo torpe.

3. A premeditação, a multiplicidade de disparos e a execução em via pública durante o período noturno constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base.

4. Em homicídio qualificado, é lícito utilizar uma qualificadora para a tipificação e as demais como agravantes genéricas ou circunstâncias judiciais, sem configurar
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 593, III, “d”. CP, arts. 59, 61, II, “a” e “c”, 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 713. STJ, HC 346132/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.03.2016, DJe 01.04.2016. STJ, AgRg no AREsp 2614687/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 23.10.2024, DJe 28.10.2024. STJ, AgRg no HC 721052/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.02.2022, DJe 03.03.2022. STJ, AgRg no HC 916.278/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJe 13.02.2025. STJ, HC 596293/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.08.2020, DJe 24.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 5000131-27.2024.8.08.0008

APELANTE: WELLITON MOREIRA MOTTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposta por
WELLITON MOREIRA MOTTA
em face da r. sentença (p. 27/42 de ID 13926845) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e traição (art. 121, § 2º, inc. I e IV, do Código Penal), fixando a pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, sob o regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Nas razões recursais (ID 13926854), o Apelante pugna, em síntese, pela anulação do julgamento, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, por não acolher a tese de homicídio privilegiado. Subsidiariamente, pleiteia a retificação da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de fundamentação concreta para a sua exasperação.

Em contrarrazões (ID 13926855), o Ministério Público Estadual pugna pelo
desprovimento
do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 14460812), opina também pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação do réu preso, passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
WELLITON MOREIRA MOTTA

e outros
, pelas condutas tipificadas no art. 121, § 2º, incisos I (mediante promessa de recompensa: Maurício; e outro motivo torpe: Welliton) e IV (à traição: Welliton; e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido: ambos), do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/1990, relatando que:

[...] No dia 28 de novembro de 2023, por volta das 22h09, na Avenida Carlos Valli, em frente ao Bar da Arlete, Bairro Vila Vicente, em Barra de São Francisco/ES, os denunciados MAURÍCIO CARDOSO MENEGASSE e WELLITON MOREIRA MOTTA, em concurso de pessoas, mataram a vítima GABRIEL GOMES XAVIER CRAVO, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe traumatismo crânioencefálico, causa eficiente de sua morte.

Na ocasião, a vítima estava em um bar fazendo ingestão de bebida alcoólica junto de amigos, quando, por volta de 21h, após trocar mensagens com o denunciado WELLITON, disse que iria para casa tomar um banho e retornaria ao local.

Ao chegar ao Bairro Vila Vicente, já próximo de sua casa, o ofendido foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta, tratando-se dos denunciados, tendo WELLITON efetuado disparos de arma de fogo em seu desfavor, matando-o, e, na sequência, evadido-se.

Durante as investigações, foram recebidas duas denúncias anônimas dando conta que GORDINHO (WELLITON) e JUBA (MAURÍCIO) mataram a vítima como queima de arquivo, considerando que esta estava envolvida em outros crimes com GORDINHO, e que JUBA é motoboy à noite; bem como que VITOR COIMBRA, vulgo “VITINHO”, também possui envolvimento no homicídio aqui tratado e que os autores se homiziaram na residência dele.

De posse de tais informações, apurou-se, inicialmente, que o ofendido confessou à sua irmã KAROLAYNE KARLA BENTO APOLINÁRIO e aos amigos, sem qualquer receio, que participou do homicídio de PEDRO HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA, no dia 26/08/2023, no Bairro Vila Luciene, conforme BU n. 52146207.

Prosseguindo, a Polícia Civil envidou diligências junto ao local de trabalho de MAURÍCIO, sendo o estabelecimento Açaí Mello, e, por meio das imagens de videomonitoramento, observou-se que, no dia do crime, MAURÍCIO, às 21h11, saiu para realizar uma entrega no Bairro Vila Vicente, para uma cliente de nome AGDA.

Ainda em análise a outros circuitos de videomonitoramento da cidade, verificou-se que MAURÍCIO finalizou a entrega à cliente às 21h23. No entanto, conquanto tenha saído para realizar uma única entrega, somente retornou à lanchonete às 23h03, ou seja, aproximadamente 52 minutos depois.

Com o resultado da quebra de sigilo contra WELLITON, constatou-se que, na data do fato, às 21h13m25, ou seja, pouco depois de MAURÍCIO sair para a entrega, WELLITON efetuou uma ligação para ele, com duração de 40 segundos;

Em virtude de fortes indícios de autoria e materialidade do crime, a prisão temporária dos denunciados foi decretada e efetivada, junto da busca e apreensão, que resultou na arrecadação de um revólver calibre .38, munições intactas e deflagradas, simulacro de pistola, drogas e petrechos comumente utilizados na prática do tráfico de drogas na residência de WELLITON.

O acusado MAURÍCIO, quando interrogado, confessou a participação no fato e revelou que ajustou com WELLITON que matariam GABRIEL utilizando a motocicleta na qual faz entregas. Na ocasião, após realizar a entrega já referida anteriormente, JUBA buscou GORDINHO na residência de VITOR, onde planejaram a execução, e foram à casa daquele, trocaram de roupas, lá deixaram a mochila da lanchonete e foram em direção ao local do crime. Ato contínuo, antes de chegarem, WELLITON ligou para o ofendido
para confirmar se ele estaria lá mesmo.

Ao chegarem, avistaram GABRIEL e se aproximaram, quando WELLITON disse a ele “E aí, vamos testar a parada mesmo”, referindo-se à arma de fogo que seria negociada, ao que a vítima respondeu “Ué, bora ali pra frente”.

Nesse momento, o réu WELLITON efetuou dois disparos de arma de fogo contra GABRIEL, que ainda conseguiu correr em direção a uma estrada de chão, todavia, GORDINHO desembarcou da motocicleta, alcançou a vítima e disparou mais quatro tiros em sua cabeça.

Após o crime, os acusados se evadiram do local em direção à casa de MAURÍCIO, onde novamente trocaram as vestimentas, tendo este retornado à lanchonete em que trabalha a bordo da motocicleta, e WELLITON se dirigido, à pé e de posse da arma do crime, à casa de VITOR, quem já tinha conhecimento de toda a empreitada criminosa e, ainda assim, permitiu que GORDINHO lá pernoitasse.

Registre-se que WELLITON, no dia subsequente ao crime, foi ao Bar da Lúcia à procura de amigos da vítima, especialmente de GEOVANI DA COSTA OLIVEIRA, para intimidá-lo a não dizer nada acerca de seu envolvimento no delito.

Constata-se que o crime foi cometido por motivo torpe, tendo em vista o apurado no sentido de que o denunciado WELLITON praticou o crime após suspeitas de que GABRIEL planejava “roubar” suas drogas e matá-lo; bem como, em relação ao denunciado MAURÍCIO, verificou-se ter praticado o delito mediante promessa de recompensa, eis que aderiu à empreitada criminosa por ter WELLITON dito que lhe daria em troca 100g (cem gramas) de maconha.

Quanto ao WELLITON, registre-se que cometeu o fato à traição, em virtude da relação
de amizade que possuía com a vítima, atraindo-a para uma falsa negociação de arma de fogo.

Por fim, o crime se deu mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, uma
vez que este foi surpreendido pelos denunciados, em quantidade numérica superior, enquanto estava desarmado, sendo atingido por vários disparos de arma de fogo em seu desfavor, ficando constatado no laudo de perícia criminal (exame de morte violenta) que “a vítima estava em fuga de seu agressor”.

Assim agindo, os denunciados MAURÍCIO CARDOSO MENEGASSE e WELLITON MOREIRA MOTTA incorreram nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I (mediante promessa de recompensa: Maurício; e outro motivo torpe: Welliton) e IV (à traição: Welliton; e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido: ambos), do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu por condenar os réus pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Dessa forma, sobreveio sentença condenando o Apelante como incurso na forma acima delineada.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, atenho-me aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

1. DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO

O Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos apelantes, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Não se presta a via recursal, neste particular, a operar como um segundo juízo de mérito, onde o Tribunal de Justiça reavaliaria as provas para escolher a versão que lhe pareça mais justa.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal (CPP), isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

O Apelante sustenta que a decisão do Conselho de Sentença, ao rechaçar a tese de homicídio privilegiado, mostrou-se manifestamente contrária à prova dos autos. Argumenta que o apelante agiu
"sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima"
, a qual o teria ameaçado anteriormente.

Contudo, a análise do acervo probatório revela que a tese acusatória, acolhida pelos jurados, encontra sólido respaldo nos elementos de convicção produzidos ao longo da instrução processual.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 53013237, Auto de Apreensão, laudos periciais e, notadamente, pelo laudo de exame cadavérico, que atestou a morte da vítima Gabriel Gomes Xavier Cravo por traumatismo crânio-encefálico, decorrente de múltiplos disparos de arma de fogo.

A autoria, por sua vez, foi confessada pelo apelante em juízo, embora tenha apresentado uma versão dos fatos dissociada das demais provas. Alegou que a vítima teria colocado a mão na cintura e, em outra ocasião, passado em frente a uma barbearia apontando uma arma. O corréu Maurício Cardoso Menegasse, por sua vez, também confessou a participação, mas aduziu que o crime ocorreu em reação a uma suposta tentativa de assalto pela vítima.

Todavia, as investigações e a prova oral colhida sob o crivo do contraditório desconstroem as teses de defesa e fornecem amparo à decisão dos jurados.

O Delegado de Polícia Civil, Dr. Leonardo Forattini Dutra, relatou em juízo (mídia de ID 13926663) que as investigações apontaram o Apelante como o autor dos disparos, com Maurício pilotando a motocicleta. A motivação, segundo apurado, seria o fato de a vítima Gabriel alardear sua participação em outro homicídio (de Pedro Henrique), o que teria desagradado o apelante. Esta versão é corroborada pelo depoimento do Investigador Alcides Zanotelli Senegatto Filho.

A testemunha Vitor Coimbra, amigo dos acusados, afirmou em juízo que Welliton chegou em sua casa dizendo que mataria Gabriel e que, em seguida, Maurício apareceu com um papelão para cobrir a placa da motocicleta. Após cerca de 35 a 40 minutos, Welliton retornou sozinho e contou o que havia feito.

A premeditação e a frieza na execução do delito são evidenciadas pela dinâmica dos fatos. Conforme apurado, Maurício, que trabalhava como entregador, saiu para realizar uma única entrega e demorou aproximadamente 52 minutos para retornar ao trabalho, lapso temporal em que o crime foi cometido. Durante esse período, Welliton efetuou uma ligação para ele.

A versão acusatória de que o crime foi uma
"queima de arquivo"
ou retaliação, e não uma reação a uma injusta provocação, encontra respaldo também no fato de que Welliton atraiu a vítima para uma emboscada, sob o pretexto de uma falsa negociação de arma de fogo. A vítima, conforme depoimentos, estava em um bar com amigos, recebeu mensagens de Welliton e disse que iria para casa tomar um banho e retornaria, momento em que foi abordado e morto.

Como se vê, o Conselho de Sentença foi confrontado com duas versões dos fatos: a da Defesa, de que o crime foi cometido sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação, e a da Acusação, de que o homicídio foi premeditado e executado por motivo torpe e à traição.

A decisão dos jurados, ao acolher a tese acusatória, não se mostra divorciada da prova dos autos. Pelo contrário, está amparada em elementos concretos, como os depoimentos das autoridades policiais, das testemunhas presenciais da preparação do crime e a confissão detalhada do corréu na fase policial.

A anulação de um veredicto popular, com base no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, somente é cabível quando a decisão for arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no presente caso. Havendo duas teses com suporte probatório, a opção dos jurados por uma delas, em detrimento da outra, insere-se no âmbito da sua soberania constitucional, que deve ser preservada.

Ademais, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, o reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e da traição é, em regra, incompatível com a figura do homicídio privilegiado, pois a frieza e o cálculo inerentes a essas circunstâncias afastam a ideia de um agente dominado por violenta emoção.

Por todos:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO . NULIDADE. CONTRADIÇÃO NA VOTAÇÃO DOS QUESITOS. ACOLHIMENTO DA TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. [...]
2. Há impeditivo para a coexistência da qualificadora de caráter subjetivo com a forma privilegiada do homicídio
. [...].

(STJ - HC: 346132 SP 2015/0323212-5, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 17/03/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2016)
– destaquei

Portanto, não há se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser mantida a soberana decisão do Tribunal do Júri.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, o Apelante requer a reforma da dosimetria, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal. Alega que a fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais foi vaga e inidônea, e que a primariedade e os bons antecedentes do apelante não foram devidamente considerados.

Novamente, sem razão o Recorrente.

A dosimetria da pena é um processo judicial de discricionariedade vinculada ou regrada, que exige do magistrado uma análise criteriosa e fundamentada das circunstâncias do caso concreto, guiando-se pelos vetores estabelecidos no art. 59 do Código Penal, a fim de alcançar uma reprimenda justa, proporcional e individualizada, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Para desempenhar esta tarefa, deve observar o disposto na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada.

Conforme pacífica jurisprudência, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal demanda fundamentação concreta e idônea, não bastando referências genéricas ou a elementos inerentes ao próprio tipo penal. Contudo, a análise das circunstâncias judiciais não se submete a um critério matemático rígido, sendo facultado ao julgador, dentro de limites razoáveis e proporcionais, atribuir o peso que entender adequado a cada vetor desfavorável.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado que, ausente fundamentação específica para um aumento maior, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima por circunstância judicial negativa mostra-se como parâmetro prudencial.

O MM. Juiz Presidente, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A
culpabilidade
, entendida como o maior grau de reprovabilidade da conduta, foi exasperada com base na premeditação, na incomum frieza e na intensidade dolosa, evidenciada pela quantidade de disparos efetuados (seis), sendo que 02 (dois) foram efetuados na região das costas e 03 (três) atingiram a região do crânio da vítima, que já se encontrava em fuga.

Tal fundamentação é concreta e idônea, extrapolando os elementos inerentes ao tipo penal e justificando a majoração. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a premeditação e a brutalidade na execução do delito autorizam a valoração negativa da culpabilidade.

Nessa linha de intelecção:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, IV E VI, C/C § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). FEMINICÍDIO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM COM AS QUALIFICADORAS. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a dosimetria da pena é atividade submetida à discricionariedade judicial, somente passível de revisão por esta Corte nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade (AgRg no HC 710.060/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). 2. Quanto à fixação da pena-base, a análise da culpabilidade deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente, compreendendo a valoração calcada em elementos concretos que revelem maior censura na forma de agir do acusado. 3.
Na espécie, a culpabilidade foi apreciada de maneira negativa, assente nas características do caso concreto, tendo sido considerado que o réu agiu com premeditação e incomum frieza, planejando antecipadamente o crime e executando-o com disparo de arma de fogo na região frontal da cabeça da vítima, que na ocasião implorava, aos prantos, por sua vida
. [...]. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2614687 MS 2024/0139785-6, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 23/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)
- destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PERSONALIDADE. FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO PENAL. REITERAÇÃO DOS PLEITOS FORMULADOS NO HC N. 636.151/ES, JÁ JULGADO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 721052 ES 2022/0027243-4, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)
- destaquei

Desse mesmo juízo:

HOMICÍDIO SIMPLES – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – REJEITADO – VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE – QUANTIDADE DE DISPAROS – FUNDAMENTO LEGÍTIMO – PEDIDO DE INCREMENTO DO PATAMAR DE REDUÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA – ALMEJADO INCREMENTO DA MINORANTE DO PRIVILÉGIO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. I.
Há fundamentação legítima para a valoração da culpabilidade, notadamente diante da numerosidade de disparos de arma de fogo contra o ofendido, inclusive em regiões letais (v.g ., crânio), fato que demonstra a intensidade do dolo e, por consectário, justifica o juízo depreciativo da referida moduladora
. [...].

(TJ-MS - Apelação Criminal: 00335077020228120001 Campo Grande, Relator.: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 30/09/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/10/2024)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, DO CP)– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA – 1. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – MULTIPLICIDADE DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO E PREMEDITAÇÃO – CORRETA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – 2. MEIO CRUEL – AFASTAMENTO – PROCEDÊNCIA – AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO – ART . 492, I, B, DO CPP– 3. APELO PROVIDO EM PARTE EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER. [...]
No caso, o cometimento do crime mediante diversos disparos de arma de fogo contra a vítima evidencia maior dolo da ação delitiva e autoriza o aumento da pena-base com alicerce nesta circunstância judicial
; [...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000652-29.2008.8 .11.0010, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2024) –
destaquei

APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DA CULPABILIDADE . NÃO CABIMENTO. BIS IN IDEM EM RELAÇÃO À MINORANTE DA TENTATIVA. AUMENTO DO PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA MINORANTE DA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ALTERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A culpabilidade do agente pode ser considerada desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada. Posição do STJ. 2.
A conduta de efetuar reiterados disparos de arma de fogo pode ser utilizada para negativar a vetorial da culpabilidade. Posição do STJ e precedentes deste Tribunal de Justiça
. [...]

(TJ-RS - Apelação: 50094626020218210013 ERECHIM, Relator: Thiago Tristao Lima, Data de Julgamento: 21/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/03/2024)
- destaquei

As
circunstâncias
do crime também foram negativadas de forma fundamentada. O magistrado destacou que o delito foi praticado durante o período noturno, em via pública de um bairro residencial, e que o Apelante perseguiu a vítima após os primeiros disparos para consumar a execução. Tais elementos, de fato, revelam maior audácia e periculosidade do agente, agravando a reprovabilidade do fato e justificando o aumento da pena-base.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE EXACERBADA. GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PERÍODO NOTURNO COMO ELEMENTO AGRAVANTE. IDADE DA VÍTIMA.
REFORMATIO IN PEJUS
INDIRETA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3.
As circunstâncias do crime foram corretamente consideradas desfavoráveis, em virtude do aproveitamento do período noturno para diminuir a vigilância social e facilitar o êxito na prática delitiva.
[...]

6. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg no HC n. 916.278/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025) –
destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO TENTADO - DOSIMETRIA - PENA-BASE - REAJUSTE - CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO - ELEMENTO DO TIPO - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - PRÁTICA NO PERÍODO NOTURNO - EXTRAPOLAÇÃO DO TIPO PENAL - VERIFICAÇÃO - CRITÉRIO ESTABELECIDO NA PRIMEIRA FASE PARA EXASPERAÇÃO DA PENA - PROPRORCIONALIDADE - VERIFICAÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CONCESSÃO NA ORIGEM - PREJUDICIALIDADE - OCORRÊNCIA - EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU QUE NÃO APELOU - NECESSIDADE. [...]
A prática do crime durante o período de repouso noturno configura circunstância judicial desfavorável, na medida em que reduz a capacidade de reação da vítima e dificulta tanto a vigilância quanto a prestação de socorro por terceiros
. [...]

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00143792120238130480, Relator.: Des.(a) Valeria Rodrigues, Data de Julgamento: 19/08/2025, Câmaras Criminais/6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/08/2025) –
destaquei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO VII, DO CP) . ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6.
Manutenção da valoração negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime, uma vez que, segundo a jurisprudência do STJ, é admitida sua exasperação com fundamento na exposição de terceiros a perigo, em via pública e na prática delitiva no período noturno
. [...]

(TJ-AL - Apelação Criminal: 07289126820198020001 Maceió, Relator.: Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, Data de Julgamento: 20/08/2025, Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/08/2025)
- destaquei

O Recorrente alega que não houve fundamentação concreta e que foram utilizadas referências vagas. Contudo, a sentença especifica claramente os motivos que levaram à exasperação da pena-base, quais sejam: a premeditação, a frieza, a quantidade de disparos, a perseguição à vítima e a execução em via pública à noite.

Não se trata de fundamentação genérica, mas sim de análise detalhada do modus operandi empregado pelo Apelante.

Na segunda fase, o juiz sentenciante, de forma acertada, utilizou uma das qualificadoras reconhecidas pelo Júri (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) para qualificar o crime, e as outras (motivo torpe e traição) como agravantes genéricas, previstas no artigo 61, inciso II, alíneas "a" e "c", do Código Penal. Esta operação é amplamente admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configurando
bis in idem
.

Por todos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS . DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E EMPREGO NA TIPIFICAÇÃO DO CRIME. ILEGALIDADE. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE VALORADA NAS DUAS PRIMEIRAS FASES DA DOSAGEM DA PENA . BIS IN IDEM EVIDENCIADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 4.
Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial
" ( AgRg no REsp n. 1 .644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017). [...]

(STJ - HC: 596293 PB 2020/0169627-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020)
- destaquei

O aumento de 1/3 (um terço) na segunda fase, em razão da presença de duas agravantes, mostra-se proporcional e em conformidade com o entendimento jurisprudencial.

Por fim, na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena foi tornada definitiva em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, patamar que se revela necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, em estrita observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.